Tribunal: STJ
Processo: 0001201-74.2019.8.08.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992174 - ES(2025/0263255-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDACAO RENOVA
ADVOGADOS
: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG069461
ELISA SILVA DE ASSIS RIBEIRO - MG058749
TAÍS CRUZ HABIBE - MG090736
AGRAVADO
: MAURINA VILANOVA DOS SANTOS
AGRAVADO
: ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ELIAS TAVARES - ES010705
INTERES.
: SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: BHP BILLITON BRASIL LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de compensação por danos morais e reparação por danos materiais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência das Súmulas 7 e 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56115001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:24
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 143a3c57-c7ce-4951-9f9f-94ed79762765

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992174 - ES(2025/0263255-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDACAO RENOVA
ADVOGADOS
: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG069461
ELISA SILVA DE ASSIS RIBEIRO - MG058749
TAÍS CRUZ HABIBE - MG090736
AGRAVADO
: MAURINA VILANOVA DOS SANTOS
AGRAVADO
: ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ELIAS TAVARES - ES010705
INTERES.
: SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: BHP BILLITON BRASIL LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de compensação por danos morais e reparação por danos materiais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência das Súmulas 7 e 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por FUNDACAO RENOVA contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: de compensação por danos morais e reparação por danos
Ação
materiais movida por MAURINA VILANOVA DOS SANTOS e ANTONIO RIBEIRO DOS
SANTOS em face de FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A. EM
RECUPERACAO JUDICIAL e BHP BILLITON BRASIL LTDA..
: homologou o pedido de desistência da parte autora.
Sentença
: deu provimento à apelação interposta pela agravada MAURINA
Acórdão
VILANOVA DOS SANTOS, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA54873400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:33
Código de Controle do Documento: 8c662400-d7ab-46af-bdf6-b3f67b4bf791

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO BARRAGEM SAMARCO.
RISCO INTEGRAL. INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA. PESCADOR ARTESANAL.
DANO AMBIENTAL. PROVA DO EXERCÍCIO DO OFÍCIO DE PESCADOR ARTESANAL AO
TEMPO DO DANO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A relação jurídica que une apelante e apelado é consumerista, haja vista o
apelado se enquadrar na condição de consumidor por equiparação, graças ao que
dispõe o
do CDC, isso porque “a atividade de mineração é destinada ao
art. 17
mercado de consumo, de forma que o juízo a quo, ao aplicar as normas protetivas
consumeristas na demanda tratada, o fez em consonância com a jurisprudência do
STJ, segundo a qual ainda que não tenham participado diretamente da relação de
consumo, as vítimas de evento danoso dela decorrente sujeitam-se à proteção do
Código de Defesa do Consumidor.” (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 589.798/RJ,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
20/09/2016,
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003416, Relator:
23/09/2016)
CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de
Julgamento:
Data da Publicação no Diário:
)
12/11/2019,
19/11/2019.
2. Além do mai não há como se furtar do entendimento de que a responsabilidade
pelo dano ambiental causado é objetiva, em aplicação a teoria do risco integral, a
despeito do que consta no
§§ 2o e 3o da CF, bem como por interpretação
art. 225,
pelo C. STJ em julgamento submetido à temática dos recursos repetitivos R Esp no
(Tema 707).
1.374.284/MG
3. Acerca da condição de pescador, conclui-se que existem provas de que o
apelante exercia o ofício da pesca artesanal no Município de Linhares ao tempo do
suposto dano ambiental.
4. O fato de não terem sido apresentados recibos de venda de peixe, tampouco ter
percebido seguro defeso deve ser ponderado em conjunto com as demais provas
dos autos, e pode ser justificado pela precariedade da atividade e simplicidade dos
Requerentes.
5. Já havia requerimento de licença de pescador profissional desde 2012, muito
antes do desastre ambiental ocorrido em 2015, e a juntada da Carteira Profissional
de Pescador emitida após o ajuizamento da demanda, sepulta qualquer dúvida
sobre este ponto, afinal, trouxe de forma clara a data do 1o Registro junto ao
Ministério de Pesca e Aquicultura, em 30/10/2012.
6. No que tange ao dano material, entendo que o autor deva receber o benefício
mensal de um salário-mínimo vigente, retroagindo à data da suspensão da atividade
de pesca (
), e perdurando até o retorno da atividade pesqueira da
22/06/2016
região. No tocante às parcelas vincendas, tal medida deverá ser cumprida de
imediato, independentemente do trânsito em julgado, iniciando-se o fornecimento
do benefício até o dia 05 do mês seguinte ao da intimação da ré do teor deste
Acórdão, sob pena de multa mensal, que fixo em R$1.000,00 (mil reais).
7. Já em relação ao dano moral e sua quantificação, deve-se levar em consideração
o caráter punitivo-pedagógico da condenação, a capacidade econômica do ofensor,
o abalo experimentado pela vítima, as peculiaridades do caso, evitando, ainda, o
enriquecimento sem causa. Assim, tenho que o valor deve ser fixado em R$
5.000,00 (cinco mil reais), pois proporcional e razoável para atender às
peculiaridades do presente caso, devendo a atualização ser corrigida de ofício,
sendo a incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso
(18.11.2015), vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in
idem.
8. Recurso conhecido e provido. (e-STJ fls. 1320-1322)

Documento eletrônico VDA54873400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:33
Código de Controle do Documento: 8c662400-d7ab-46af-bdf6-b3f67b4bf791

: opostos pela agravante, foram acolhidos em
Embargos de declaração
parte. Os opostos por BHP BILLITON BRASIL LTDA., foram rejeitados.
alega violação dos arts. 402 e 944 do CC; 489, §1o, II,
Recurso especial:
IV e V, 492, 1.022, I e II, e 1.025, do CPC, bem como dissídio jurisprudencial. Além
de negativa de prestação jurisdicional, insurge-se contra a fixação dos lucros
cessantes. Assevera que houve decisão ultra petita "Ao determinar que
pagamento de benefício mensal pela Recorrente seja realizado e mantido até o
retorno da pesca na região onde ela reside, o acórdão recorrido, ultrapassou o
limite de tempo requerido pela Recorrida na Petição Inicial [...]" (e-STJ fl. 1446)
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou os fundamentos
Agravo interno:
da decisão que inadmitiu o recurso especial. Requer, assim, o provimento do
agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e
apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/ES

i) incidência da
e
Súmula 7/STJ;
ii) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)

I. Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7/STJ)
1. Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
2. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira
AREsp 2.441.269/RS,
Turma, DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

Documento eletrônico VDA54873400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:33
Código de Controle do Documento: 8c662400-d7ab-46af-bdf6-b3f67b4bf791

II. Do fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)
3. Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou
o fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
do STJ (
, pois não indicou precedentes contemporâneos ou
Súmula 83/STJ)
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
4. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 868.542/RJ,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
1/8/2017
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.

5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
6. Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não
merece conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no AREsp
Terceira Turma, DJe de
e
2.152.939/RS,
18/8/2023
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54873400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:33
Código de Controle do Documento: 8c662400-d7ab-46af-bdf6-b3f67b4bf791

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.992.174 / ES
Número Registro: 2025/0263255-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012017420198080030 12017420198080030
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO RENOVA
ADVOGADOS : IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG069461
ELISA SILVA DE ASSIS RIBEIRO - MG058749
TAÍS CRUZ HABIBE - MG090736
AGRAVADO
: MAURINA VILANOVA DOS SANTOS
AGRAVADO
: ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ELIAS TAVARES - ES010705
INTERES.
: SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: BHP BILLITON BRASIL LTDA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
TRANSPORTE AQUAVIÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO RENOVA
Documento eletrônico VDA56079210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:01:12
Código de Controle do Documento: f9180e45-c0b2-4057-b394-f1a3a7ff9c0f

ADVOGADOS : IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG069461
ELISA SILVA DE ASSIS RIBEIRO - MG058749
TAÍS CRUZ HABIBE - MG090736
AGRAVADO
: MAURINA VILANOVA DOS SANTOS
AGRAVADO
: ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ELIAS TAVARES - ES010705
INTERES.
: SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: BHP BILLITON BRASIL LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:01:12
Código de Controle do Documento: f9180e45-c0b2-4057-b394-f1a3a7ff9c0f